Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-04.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021652-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu dos aclaratórios anteriores por ausência de interesse recursal. Sustenta a embargante que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar a tese de “erro de fato”, consistente na distinção entre afastamento de função e afastamento de cargo, o que, segundo alega, seria determinante para o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, por supostamente alterar a compreensão sobre a existência de repercussão geral e sobre a alegada violação ao direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão anterior quanto à análise da tese de “erro de fato”, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4.

A parte embargante pretende rediscutir os fundamentos do acórdão anterior, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

5.

A decisão embargada analisou adequadamente os elementos dos autos e adotou fundamentação suficiente.

6.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, uma vez que a jurisdição foi prestada com observância ao princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

7.

No juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, não se examina mérito nem se reavalia o quadro fático-probatório, sendo incabível a análise de erro de fato nesse momento processual.

8.

O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos, sendo vedado utilizá-los como meio de rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos expressamente previstos em lei.

2.

A ausência de enfrentamento expresso de tese jurídica não obriga o julgador a responder a todos os argumentos das partes, desde que haja motivação suficiente à formação do convencimento.

3.

Não cabe alegação de erro de fato na fase de admissibilidade do Recurso Extraordinário, por vedação à reanálise do quadro fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 371 e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.05.2022; TJMT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 27.05.2022.

R
ELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que, à unanimidade, negou seguimento aos embargos de declaração opostos em 17.08.2025 (id. 307536865), em razão da ausência de interesse recursal.

Irresignada, a parte embargante opôs novos embargos de declaração em síntese, sustentando a omissão no acórdão que não conheceu dos aclaratórios anteriores, sustentando que o acórdão teria deixado de analisar a tese de “erro de fato”, consistente na distinção entre afastamento de função e afastamento de cargo, a qual, segundo a parte embargante, seria determinante para o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, por supostamente alterar a compreensão sobre a existência de repercussão geral e sobre a alegada violação ao direito adquirido.

A intimação da parte embargada mostra-se desnecessária, porquanto, como se verá, não se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente instrumento recursal.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

De início, tem-se que as razões da parte embargante
não comportam acolhimento
, passa-se a explicar.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou observado.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito, “
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022).

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022

Demais disso, é de se pontuar que o alegado vício não se apresenta no caso em comento, eis que a decisão fora dada nos termos do que analisado nos autos.

Cumpre salientar que, no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, não se procede ao exame de mérito, tampouco à reavaliação de quadro fático-probatório ou à identificação de eventual “erro de fato”, sendo a análise limitada exclusivamente à verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal, de natureza objetiva e subjetiva. Qualquer pretensão de revisão de premissas fáticas ou de rediscussão da causa extrapola, portanto, os limites dessa etapa processual.

Frise-se que a decisão combatida não padece de obscuridade, contradição, omissão ou qualquer dúvida interpretativa, únicas hipóteses que autorizam a oposição de embargos de declaração. É evidente, portanto, que o presente instrumento recursal foi manejado apenas por mero inconformismo da parte embargante, que busca promover a rediscussão do mérito por via processualmente inadequada.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro
.

Deixo registrado que no caso de insistência na interposição de recursos manifestamente protelatórios, sera aplicada a multa cabível a espécie.

Deixo registrado que, em caso de persistência na interposição de recursos manifestamente protelatórios, será aplicada a multa cabível à espécie, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Preclusa a via recursal, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025